Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718715-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: GABRIELA HARUNA MATTOS, PAULO SERGIO RIBEIRO DE MATTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Dever de Diálogo do Relator - Diligência À impetrante para se manifestar sobre eventual não cabimento do Agravo de Instrumento, mesmo tendo em conta a Taxatividade Mitigada do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator